Tribunal: STF
Processo: AI 868535
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO — JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO — MEDICAMENTOS — CONCESSÃO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE — AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — DESPROVIMENTO.



    1.Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade do extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — REGULAR DISPONIBILIZAÇÃO — INTERESSE DE AGIR — AUSÊNCIA — DIREITO À SAÚDE — MOLÉSTIA GRAVE — DEVER DO ESTADO — PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Correta a sentença que reconhece a ausência de interesse de agir e extingue o processo sem resolução do mérito relativamente aos medicamentos buscados por meio da ação mas que, entretanto, são regularmente disponibilizados e fornecidos pelo Estado. Dispõe o art. 196 da Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado que deverá garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco à doença e outros agravos. O fato de o medicamento não fazer parte das especialidades disponíveis pela rotina do SUS não exime o Estado de fornecê-lo ao usuário que não dispõe de recursos para custeá-lo e necessita urgentemente do tratamento. Primeiro e segundo recursos não providos.



    2. No extraordinário, o recorrente afirma violados os artigos 1º, III, 5º, caput e LXIX, 6º, caput, 23, II, 127, 129, 196, 197, 198, 199, 200 e 230 da Constituição Federal. Diz ter sido negado, a pessoa idosa e carente, o acesso a medicamentos de uso contínuo e necessário. Aponta estar em jogo o direito constitucional à vida, sendo equivocado o indeferimento da concessão gratuita de medicamentos prescritos pelo médico que acompanha a autora. Discorre sobre o dever do “Poder Público de formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar”. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou o juízo de retratação, tendo em vista não se enquadrar a matéria ora em julgamento no Tema 262, contido no Recurso Extraordinário nº 605.533.



    É o relatório. Decido.



    4. A autora pleiteou a concessão de diversos medicamentos. O pedido foi julgado procedente em relação àqueles que, apesar de não integrarem a lista dos fármacos classificados como excepcionais, discriminados em portaria do Ministério da Saúde, são essenciais à garantia da preservação da saúde da recorrente, na forma demonstrada pela perícia.



    5. Em relação aos demais, quais sejam: Alendronato Sódico, Larmictal, Haldol gotas e Bextra, a demanda foi extinta sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir, porquanto tais remédios estão disponíveis na rede pública de saúde, bastando o requerimento junto aos órgãos responsáveis — o que não foi feito pela autora —, sendo desnecessária a prestação jurisdicional. Transcrevo os fundamentos da sentença (e-doc 3):



    O cerne da questão ora discutida está no direito da autora em receber do Estado os medicamentos Neurotin 600 mg, Alendronato Sádico 10mg, Cálcio 500 mg, Haldol gotas, Metadon 5 mg, EfexorXR 150 mg, Larmictal 100 mg e Bextra 40 mg. 



    Conforme já exposto no indeferimento do pedido de modificação da tutela antecipada (fis. 2521253), cumpre-me nesta demanda apreciar somente o direito da requerente a receber os citados medicamentos, eis que apenas os mesmos constam no pedido inicial. Em observância aos limites da lide, os demais fármacos apontados pela autora como necessários ao tratamento de suas enfermidades (fls. 1 37/1 42 e 2561257), por não integrarem o pedido da peça exordial (fi. 08), não serão apreciados. 



    Primeiramente, inicio a análise de questões prejudiciais ao mérito. Isso porque, apesar de não existirem preliminares levantadas pelo Estado de Minas Gerais, verifico que, em relação a 4 medicamentos requeridos, é necessário apurar a presença do interesse de agir. Como o preenchimento das condições da ação pode ser averiguado de ofício e a qualquer tempo (art. 267, § 3 0 do CPC), passo a tal exame.



    Em estudo dos autos, constato que os medicamentas Alendronato Sódico 10 mg e Larmictal 100 mg, pleiteados pela autora, integram a citada lista dos medicamentos excepcionais e são regularmente fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (fi. 80181 e 2311232). 



    Apesar de ciente que tais medicamentos são fornecidos pelo réu, visto que a Promotoria de Defesa da Saúde informou esse dado à autora antes da propositura da demanda (fis. 19121), a mesma não prova que fez o requerimento à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Há nos autos apenas duas 'vias de solicitação de medicamentos excepcionais (fls. 17/18) preenchidas somente no campo 'solicitação", mas sem protocolo e recibo do Estado. Aliás, as guia estão com vários campos em branco, entre eles "unidade solicitante", "n° do protocolo" e "recibo", o que indica que não foram entregues à SES-MG. 



    Assim, entendo que em relação aos fármacos Alendronato Sódico 10 mg e Larmictal 100 mg não está configurado o interesse de agir, condição da ação que pode ser compreendida sob os enfoques da necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequação do procedimento escolhido iara se atingir tal fim. In casu, verifico que falta interesse-necessidade, já que existem meios para a satisfação voluntária da prestação requerida, como o fornecimento espontâneo pelo Estado. 



    Também demonstra-se ausente o interesse-necessidade quanto ao medicamento Haldol gotas. Conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (fi. 80181) e do Município de Belo Horizonte (fi. 235), o medicamento fornecido normalmente pela rede municipal sob o nome comercial Halo 02 m/ml. como é possível inferir pelos documentos de fls. 19121, a Promotoria de Defesa da Saúde informou informou esse dado à autora antes da mesma propor a presente ação. Dessa forma, ante o fornecimento regular do fármaco pelo município do domicílio da requerente, desnecessário torna-se o provimento jurisdicional solicitado. Configurada está, portanto, a ausência de "necessidade da jurisdição", que se fundamente na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução do conflito. 



    Ademais, em relação ao medicamento Bextra 40 mg, igualmente ausente está o interesse de agir, mas agora no tocante ao interesse-utilidade. Isso porque, intimada a apresentar prescrições médicas atuais que indiquem quais dos fármacos requeridos na inicial ainda fazem parte de seu tratamento, a autora trouxe relatório médico que não indica o uso do medicamento Bextra (fis. 2551256). Houve, portanto, perda do objeto quanto a este remédio. 



    Posto isso, nítido está que a solução quanto aos fármacos Alendronato Sódico 10 mg, Larmictal 100 mg, Haldol gotas e Bextra 40 mg é a extinção do processo sem julgamento de mérito, eis que ausente o interesse de agir. 



    6. Ao julgar a apelação, assim consignou o Tribunal a quo:



    Volvendo à realidade dos autos, tem-se que o Estado de Minas Gerais apresentou petição às fls.80181-TJ, onde contém a afirmação de que os medicamentos Alendronato Sódico lO mg, Haldol gotas e Lamictal lOOmg são disponibilizados regularmente pela rede pública, bastando apenas a apresentação da receita médica. 



    Ora, como se sabe, toda ação pressi pretensão resistida, e a existência de litígio constitui conditio sine qua non do processo.



    Neste contexto, ilegítima a pretensão da autora 7 vir em juízo, buscar a tutela jurisdicional sobre um benefício que poderia, mediante simples exibição do pedido médico, ser-lhe concedido, já que não há negativa por parte do requerido em fornecê-lo. 



    (...)



    Daí porque, como dito, o interesse processual da autora, incontestavelmente, não restou demonstrado nos autos quanto à medicação impugnada e a mera afirmativa de que "vislumbra-se uma burocracia excessiva que não coaduna com a seriedade e urgência características dos problemas da saúde pública" (fls.272-TJ), a meu aviso, não tem o condão de provar que houve resistência na pretenso por ela deduzida em juízo. 



    Caberia à requerente, com efeito, demonstrar, por meio de ação ou omissão, - negativa expressa ou mesmo o simples protocolo do requerimento do medicamento - que não está lhe sendo fornecido o direito reclamado nesta ação. Só assim seria caracterizada a eventual resistência.



     Assim, sem dúvida, afastada se encontra a utilidade da prestação jurisdicional ora requerida. 



    7. Tendo sido extinto o processo, no particular, sem julgamento de mérito, considerado o não atendimento de uma das condições da ação, na forma da legislação processual de regência, as razões do extraordinário estão dissociadas dos fundamentos lançados pelo órgão julgador de origem. Incidem as Súmulas 283 e 284 do Supremo. 



    8. Da leitura dos pronunciamentos transcritos acima, resta claro não ter havido debate e decisão sobre a questão constitucional veiculada no extraordinário. Tampouco houve menção aos dispositivos indicados como violados. Inexistindo, o necessário prequestionamento, o recurso encontra óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo.



    9. Assentado pelo Colegiado de origem que os medicamentos pretendidos estão disponíveis na rede saúde e que não houve por parte dos órgãos públicos de saúde qualquer recusa no respectivo fornecimento — ao contrário, teria havido, isso sim, ausência de requerimento da autora perante as entidades responsáveis — somente pela análise do quadro fático dos autos seria possível concluir de forma diversa, o que é inviável em sede extraordinária, tendo em vista a Súmula 279 do Supremo.



    10. Ante o quadro, nego provimento ao agravo.



    11. Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator